Tribunal: TJES
Processo: 0015204-91.2019.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Assistência Judiciária Gratuita; Repetição de indébito; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2025-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0015204-91.2019.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ARLINDO GOMES e outros (2)

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. e outros (2)

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. CONSUMIDOR IDOSO HIPERVULNERÁVEL. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

1. Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica, com reconhecimento da hipervulnerabilidade do consumidor idoso, incidência da responsabilidade objetiva da instituição financeira (Súmula 479/STJ) e inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, CDC).

2. Contrato nº 805490311: Correta a declaração de nulidade, pois o banco não comprovou o efetivo repasse do numerário à conta do autor, ônus que lhe incumbia ante a negativa de contratação e a inversão probatória.

3. Contrato nº 805489819: Assiste razão ao consumidor. A mera disponibilização de valores e saque não convalidam contrato negado por consumidor hipervulnerável quando o banco, instado a provar a regularidade da contratação (art. 429, II, CPC e Tema 1061/STJ), abdica da produção de prova pericial grafotécnica. Falha na segurança do serviço bancário. Nulidade declarada.

4. Repetição do Indébito: A devolução dos valores indevidamente descontados de ambos os contratos deve ocorrer de forma simples para as parcelas descontadas até 30/03/2021 e em dobro para as parcelas descontadas após essa data, em conformidade com a modulação dos efeitos do EAREsp 676.608/RS (Tema 929/STJ), que independe da demonstração de má-fé, salvo engano justificável não comprovado pelo banco.

5. Danos Morais: Os descontos indevidos em benefício previdenciário de pessoa idosa configuram dano moral in re ipsa. O valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) mostra-se razoável e proporcional.

6. Compensação: O valor de R$ 1.332,34, creditado na conta do autor referente ao contrato nº 805489819 e por ele sacado, deve ser compensado com os créditos a que tem direito, devidamente corrigido, para evitar enriquecimento sem causa (art. 368, CC).

7. Recursos conhecidos e parcialmente providos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de
dois
recursos de
APELAÇÃO CÍVEL
interpostos por
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S.A. e ARLINDO GOMES
em face da r. sentença fls. 223/227, proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que, nos autos da
“Ação Declaratória de Nulidade c/c Indenização por Danos Morais e Repetição de Indébito com Pedido de Tutela de Urgência”
ajuizada pelo segundo apelante, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para:

i) Confirmar parcialmente a tutela de urgência anteriormente deferida, apenas em relação ao contrato nº 805490311;

ii) Declarar a inexistência do negócio jurídico e do respectivo débito referente ao contrato de empréstimo pessoal consignado nº 805490311;

iii) Condenar a instituição financeira ré a devolver ao autor, em dobro, as parcelas descontadas referentes ao contrato nº 805490311, com correção monetária desde cada desconto e juros de mora desde a citação;
iv) Condenar o banco réu ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, corrigidos da sentença e com juros da citação;

v) Rever e reduzir a multa por descumprimento da tutela para R$ 10.000,00 (dez mil reais), com correção monetária desde o arbitramento inicial.

A r. sentença, contudo, julgou improcedente o pedido de declaração de inexistência do contrato nº 805489819, autorizando a compensação de créditos recíprocos. Ambas as partes foram condenadas aos ônus sucumbenciais, observada a proporção de suas derrotas.

Em suas razões recursais (fls. 230/245,), o
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
pugna pela reforma da sentença, sustentando, em síntese: (i) a validade e regularidade de ambas as contratações; (ii) a efetiva disponibilização dos valores ao autor; (iii) a ausência de ato ilícito e, consequentemente, de danos materiais a serem restituídos (especialmente em dobro) e de danos morais indenizáveis; (iv) subsidiariamente, a exorbitância do “quantum” indenizatório.

Por sua vez, o autor,
ARLINDO GOMES
, em seu apelo (fls. 249/262), requer a reforma parcial da sentença para que também seja declarado nulo o contrato nº 805489819, com a consequente devolução em dobro dos valores descontados. Reitera sua condição de hipervulnerabilidade e a falha na prestação de serviço do banco, que não se desincumbiu de provar a regularidade da contratação.

Contrarrazões apresentadas pelo Sr. Arlindo Gomes (fls. 265/268), pugnando pelo desprovimento do recurso do banco. O banco não apresentou contrarrazões ao recurso do autor).

Tentativas de conciliação em segunda instância restaram infrutíferas (ids. 12795596 e 13101113).

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 0015204-91.2019.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ARLINDO GOMES, ARLINDO GOMES, BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., ARLINDO GOMES, ARLINDO GOMES

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuidam os autos de
dois
recursos de
APELAÇÃO CÍVEL
interpostos por
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S.A. e ARLINDO GOMES
em face da r. sentença fls. 223/227, proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que, nos autos da
“Ação Declaratória de Nulidade c/c Indenização por Danos Morais e Repetição de Indébito com Pedido de Tutela de Urgência”
ajuizada pelo segundo apelante, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para:

i) Confirmar parcialmente a tutela de urgência anteriormente deferida, apenas em relação ao contrato nº 805490311;

ii) Declarar a inexistência do negócio jurídico e do respectivo débito referente ao contrato de empréstimo pessoal consignado nº 805490311;

iii) Condenar a instituição financeira ré a devolver ao autor, em dobro, as parcelas descontadas referentes ao contrato nº 805490311, com correção monetária desde cada desconto e juros de mora desde a citação;
iv) Condenar o banco réu ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, corrigidos da sentença e com juros da citação;

v) Rever e reduzir a multa por descumprimento da tutela para R$ 10.000,00 (dez mil reais), com correção monetária desde o arbitramento inicial.

A r. sentença, contudo, julgou improcedente o pedido de declaração de inexistência do contrato nº 805489819, autorizando a compensação de créditos recíprocos. Ambas as partes foram condenadas aos ônus sucumbenciais, observada a proporção de suas derrotas.

Em suas razões recursais (fls. 230/245,), o
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
pugna pela reforma da sentença, sustentando, em síntese: (i) a validade e regularidade de ambas as contratações; (ii) a efetiva disponibilização dos valores ao autor; (iii) a ausência de ato ilícito e, consequentemente, de danos materiais a serem restituídos (especialmente em dobro) e de danos morais indenizáveis; (iv) subsidiariamente, a exorbitância do “quantum” indenizatório.

Por sua vez, o autor,
ARLINDO GOMES
, em seu apelo (fls. 249/262), requer a reforma parcial da sentença para que também seja declarado nulo o contrato nº 805489819, com a consequente devolução em dobro dos valores descontados. Reitera sua condição de hipervulnerabilidade e a falha na prestação de serviço do banco, que não se desincumbiu de provar a regularidade da contratação.

Contrarrazões apresentadas pelo Sr. Arlindo Gomes (fls. 265/268), pugnando pelo desprovimento do recurso do banco. O banco não apresentou contrarrazões ao recurso do autor).

Tentativas de conciliação em segunda instância restaram infrutíferas (ids. 12795596 e 13101113).

Pois bem. O cerne da controvérsia recursal reside na validade dos contratos de empréstimo consignado nº 805490311 e nº 805489819, supostamente firmados pelo autor, Sr. Arlindo Gomes, e na consequente legalidade dos descontos efetuados em seu benefício previdenciário, bem como na existência de danos morais e materiais indenizáveis.

Como se sabe, a relação jurídica estabelecida entre as partes é inegavelmente de consumo, incidindo as disposições do Código de Defesa do Consumidor.

No presente caso, é importante destacar a condição de hipervulnerabilidade do autor, pessoa idosa (com mais de 80 anos à época dos fatos), com saúde debilitada e parcos rendimentos, o que atrai a incidência protetiva do Estatuto do Idoso e do CDC, incluindo a responsabilidade objetiva da instituição financeira por danos decorrentes de fortuito interno relativo a fraudes (Súmula 479/STJ) e a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, CDC), esta última corretamente reconhecida e aplicada pelo juízo
a quo
.

1. DO RECURSO DO BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

Compulsando suas razões recursais, a instituição financeira apelante insurge-se contra a declaração de nulidade do contrato nº 805490311, a condenação à devolução em dobro dos valores descontados e ao pagamento de danos morais, bem como contra o valor da multa cominatória.

1.1. Da Nulidade do Contrato nº 805490311 e da Devolução dos Valores

A r. sentença declarou a nulidade do contrato nº 805490311 (valor de R$ 1.423,76) por ausência de comprovação, pela instituição financeira, do efetivo repasse do numerário à conta do autor. De fato, apesar de instado a apresentar os comprovantes de transferência (fl. 191 dos autos físicos), o banco forneceu apenas o comprovante referente ao contrato nº 805489819 (fls. 202/203).

Considerando a negativa de contratação pelo autor e a inversão do ônus probatório, cabia ao banco demonstrar inequivocamente a regularidade da transação, incluindo o crédito do valor na conta do consumidor. Não o fazendo, correta a declaração de inexistência do negócio e a consequente determinação de cessação dos descontos.

No que tange à repetição do indébito, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do EAREsp 676.608/RS (Tema 929), estabeleceu que a restituição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, prescinde da demonstração de má-fé do fornecedor, sendo devida se a cobrança indevida configurar conduta contrária à boa-fé objetiva, salvo hipótese de engano justificável.

No caso, o banco não apenas não comprovou o repasse do valor, como também não demonstrou nanhum engano justificável para os descontos efetuados. Ademais, a modulação dos efeitos de tal precedente estabelece que, para indébitos não decorrentes de serviços públicos, a tese da desnecessidade de comprovação do elemento volitivo para a repetição em dobro aplica-se às cobranças realizadas após a publicação do acórdão (30/03/2021).

Assim, a devolução em dobro deve incidir sobre as parcelas descontadas após 30/03/2021. Para as parcelas descontadas anteriormente a essa data, não havendo prova robusta de má-fé do banco no ato da cobrança (embora configurada a falha na prestação do serviço), a restituição deve ocorrer de forma simples.

Portanto, neste ponto específico, o recurso do banco merece parcial provimento, apenas para adequar a forma de devolução dos valores descontados do contrato nº 805490311 aos parâmetros fixados pelo c. STJ.

1.2. Dos Danos Morais

Os descontos indevidos realizados em benefício previdenciário de pessoa idosa e vulnerável, privando-a de parte de sua verba alimentar, transcendem o mero dissabor e configuram dano moral “in re ipsa”.

O valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) arbitrado na sentença mostra-se razoável e proporcional, atendendo aos critérios de compensação à vítima e de punição pedagógica ao ofensor, sem ensejar enriquecimento ilícito.

2. DO RECURSO DE ARLINDO GOMES

Por outro lado, o autor/apelante pleiteia a declaração de nulidade também do contrato nº 805489819 (valor de R$ 1.603,40, com crédito líquido de R$ 1.332,34), com a consequente devolução em dobro dos valores descontados.

Assiste-lhe razão.

A sentença afastou a nulidade deste contrato ao considerar que o valor foi creditado na conta do autor e por ele sacado. Contudo, tal fundamento, isoladamente, não é suficiente para validar um contrato cuja origem é negada pelo consumidor, especialmente diante de sua hipervulnerabilidade e da inversão do ônus probatório.

Incumbia ao banco, uma vez impugnada a contratação e a assinatura pelo consumidor, comprovar a autenticidade e regularidade do negócio jurídico (art. 429, II, do CPC e Tema 1061/STJ). A instituição financeira, entretanto, na petição de fl. 185, abdicou da produção de outras provas, incluindo a pericial grafotécnica, que seria crucial para aferir a autenticidade da assinatura aposta no contrato.

Ademais, a mera disponibilização de valores na conta do consumidor, seguida de saque, não convalida um contrato celebrado mediante fraude ou sem o consentimento válido do contratante. A falha na segurança do serviço bancário que permite tais contratações é de responsabilidade da instituição financeira.

Nesse sentido:

Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO. DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. IMPUGNAÇÃO DA AUTENTICIDADE DE ASSINATURA EM CONTRATO BANCÁRIO. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso de apelação cível interposto pelo BANCO C6 S/A contra sentença que julgou procedente a ação declaratória de nulidade contratual, condenando o banco à restituição dos valores descontados indevidamente do benefício previdenciário da autora, ao pagamento de danos morais no montante de R$ 5.000,00, e à compensação dos valores depositados na conta corrente da autora, além do pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (i) se o contrato bancário impugnado pela autora é válido e a assinatura é autêntica; (ii) se o depósito realizado na conta da autora convalida o contrato; (iii) se há responsabilidade da instituição financeira por danos morais e adequação do quantum fixado; (iv) se os valores depositados na conta bancária da autora podem ser compensados com os valores a serem restituídos. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A instituição financeira tem o ônus de comprovar a autenticidade da assinatura no contrato impugnado, conforme dispõe o art. 429, II, do CPC e o entendimento consolidado no Tema 1061/STJ. 4. A ausência de comprovação da autenticidade da assinatura, bem como a inércia do banco em requerer prova pericial, enseja o reconhecimento da inexistência da relação jurídica entre as partes.
5. O depósito do valor do empréstimo na conta corrente da autora não convalida o contrato, pois, nos termos do art. 169 do CC, o negócio jurídico nulo não é passível de confirmação. 6. A falha na prestação do serviço bancário que resultou em descontos indevidos em benefício previdenciário de natureza alimentar caracteriza dano moral, especialmente em razão do impacto direto na subsistência da autora
. 7. O quantum fixado em R$ 5.000,00 atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, além de estar em conformidade com precedentes em casos análogos.
8. É cabível a compensação dos valores depositados na conta corrente da autora com os valores a serem restituídos, conforme apuração em sede de liquidação de sentença.
IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: 1. A instituição financeira tem o ônus de comprovar a autenticidade da assinatura impugnada pelo consumidor em contratos bancários. 2. A inexistência de relação contratual reconhecida implica a devolução dos valores indevidamente descontados, podendo ser compensados com valores depositados na conta corrente do consumidor. 3. A falha na prestação de serviço bancário que resulta em descontos indevidos em benefício previdenciário enseja a condenação em danos morais. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 429, II; CC, art. 169; CDC, art. 14. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1061 (REsp 1.846.649/MA, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 09.12.2021); TJES, AC 5012731-91.2023.8.08.0048; TJMG, APCV 5002502-02.2023.8.13.0479; TJCE, AC 0200998-15.2022.8.06.0084. (TJES; APELAÇÃO CÍVEL 5008230-07.2021.8.08.0035; Órgão julgador: 2ª Câmara Cível; Rel. Des. RAPHAEL AMERICANO CAMARA; Data: 20/Mar/2025)

Dessa forma, não tendo o banco se desincumbido do ônus de provar a regularidade da contratação do empréstimo nº 805489819, impõe-se a declaração de sua nulidade, com a consequente obrigação de restituir os valores indevidamente descontados. A devolução também deverá observar a modulação estabelecida pelo STJ (Tema 929), sendo em dobro para os descontos posteriores a 30/03/2021 e simples para os anteriores.

O valor de R$ 1.332,34, efetivamente creditado na conta do autor e por ele sacado, deverá ser compensado com os créditos a que tem direito (restituição dos valores de ambos os contratos e danos morais), devidamente corrigido desde a data do crédito (25/11/2015), para evitar o enriquecimento sem causa, conforme já autorizado na r. sentença e previsto no art. 368 do Código Civil.

3. CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO DE AMBOS OS RECURSOS
para:

a) DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
, apenas para determinar que a devolução dos valores indevidamente descontados referentes aos contratos nº 805490311 e nº 805489819 (este último declarado nulo em provimento ao recurso do autor) ocorra de forma simples para as parcelas descontadas até 30/03/2021, e em dobro para as parcelas descontadas após essa data, mantidos os demais termos da condenação à restituição;

b) DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE ARLINDO GOMES
para:
b.1)
Declarar a inexistência do negócio jurídico e do respectivo débito referente ao contrato de empréstimo pessoal consignado nº 805489819;
b.2)
Condenar o Banco Bradesco Financiamentos S.A. a restituir ao Sr. Arlindo Gomes as parcelas descontadas de seu benefício previdenciário referentes ao contrato nº 805489819, de forma simples para os descontos ocorridos até 30/03/2021 e em dobro para os descontos posteriores a essa data, com correção monetária a contar de cada desconto e juros de mora de 1% ao mês a contar da citação;
b.3)
Determinar que o valor de R$ 1.332,34 (referente ao crédito do contrato nº 805489819), devidamente corrigido monetariamente pelo índice da CGJ/ES desde 25/11/2015, seja compensado com o montante total devido pelo Banco ao autor.

Diante da sucumbência substancialmente majoritária do Banco Bradesco Financiamentos S.A., condeno-o ao pagamento integral das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor total atualizado da condenação (resultante da soma da indenização por danos morais e da repetição do indébito de ambos os contratos, já considerada a compensação), nos termos do art. 85, §2º do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)